Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704481-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 44456019) interposto por LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão (ID 43527925) que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator